Tribunal: TCU
Processo: 006.432/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4127/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.432/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Brandao Ferreira (XXX.253.737-XX); Daniel Souza de Oliveira Castro (XXX.506.246-XX); Eudes Francisco da Silva Cunha Junior (XXX.085.368-XX); Fabio Santana Barreto (XXX.279.435-XX); Fabiola Santos Goes (XXX.509.545-XX); Flavia Sorayma Delgado da Costa Lacerda (XXX.514.734-XX); Francinaldo Fabio de Oliveira (XXX.880.154-XX); Francine de Bem Rossi (XXX.814.100-XX); Lidiane Vieira Alves (XXX.649.246-XX); Raquel Rezende Quiliao (XXX.672.767-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.